Tribunal: TJES
Processo: 5002186-40.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-40.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARIA GONCALVES FARONI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECORRENTE: ADRIANA MARIA GONÇALVES FARONI

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ DR.: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1
.
Relatório dispensado na forma do artigo 38, Lei nº 9.099/95. Contrarrazões
não apresentadas. Defiro os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.

2.
Trata-se de ação ordinária c/c indenização por danos morais. Alega a autora que comprou o automóvel, financiado pela ora recorrente, FIAT SIENA 1.4 2010 PLACA GVE1886, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A recorrente financiou o valor líquido de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) que acrescido de taxas e juros passou a ser de R$ 41.521,62 (quarenta e um mil e quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) o qual seria pago em 58 parcelas no valor de R$ 715,89 (setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). Por dificuldades financeiras, efetuou o pagamento até a 17ª parcela, resultando na devolução amigável do veículo. Assim, pugna pela declaração de inexistência de débito, bem como a reparação em danos morais.

Em sentença o pedido autoral foi julgado improcedente.
3.
Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão a recorrente, posto que, nos id de nº
114386
, houve um despacho do Juízo Singular para que o banco apresentasse: “
se houve a alienação em hasta pública do bem objeto da garantia e, na hipótese afirmativa, o valor apurado com a venda e o saldo devedor do contrato na data respectiva”.
Nos id
114396
, há certidão de decurso de prazo, a qual afirma que não houve resposta do Banco a respeito da apresentação de documentos, o que fora desconsiderado pelo juízo de piso. Veja, é uma situação excepcional, a qual diverge do voto que sempre profiro nesta Turma no que se refere à alienação fiduciária, nestes casos. Apesar da
devolução amigável do bem, a recorrente não poderá se eximir do pagamento, continuando-a pessoalmente obrigada, entretanto, o recorrido se eximiu de comprovar se havia saldo devedor, em nenhum momento tal valor é sequer documentado nos autos por parte do Banco. Entendo, assim, que a responsabilidade da Instituição Financeira é objetiva, já que q
uando a instituição financeira deixa de prestar contas à parte devedora acerca do valor obtido com a venda do veículo em leilão, a mesma deixa de cumprir com a obrigação assumida prevista no termo de entrega do bem. Desse modo, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira ao promover a inscrição indevida do nome do consumidor no SPC e SERASA sem comunicação prévia do devedor acerca do valor resgatado com o leilão do bem.
Assim, entendo que o processo encontra-se em situação adversa dos julgados anteriores, referentes a esta matéria, já que
caracteriza conduta abusiva do credor fiduciário a venda do bem sem a prévia notificação do devedor, impondo a declaração de quitação de eventual saldo devedor, mormente nos casos em que não se indica o valor de venda do veículo e tampouco como se calculou o montante devido após a alienação. Neste caso, reitero, é excepcional, já que a falta de comunicação à parte recorrente, bem como o não cumprimento do despacho supracitado fazem com que o Banco tenha tido a oportunidade de acostar tais provas, mas não o fez.

4.
Quanto aos danos morais, por ter sido incluída no cadastro de devedores, sem a prévia comunicação à cliente, ora recorrente, sobre a alienação em hasta pública, bem como, o valor apurado com a venda e o saldo devedor, entendo que fora lesionada a recorrente. Nos termos do que enquadra a jurisprudência do STJ, arbitro o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, pois entendo que tal quantia é justa e suficiente diante da situação vivenciada pela autora/recorrente, a qual passa do mero aborrecimento.
5.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que merece reforma, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar o julgado vergastado, julgando procedente o pedido da inicial com escopo de DECLARAR a inexistencia de débito, cabendo ao BANCO DO BRASIL S/A, baixar em seu sistema débito discutido neste caderno processual, no prazo de 3 0 - trinta - dias, evitando outros transtornos jurídicos, bem como, CONDENAR o recorrido BANCO DO BRASIL S/A, a indenizar a recorrente ADRIANA MARIA GONÇALVES FARONI, a título de dano moral, na quantia de R$. 5.000,00 - cinco mil reais -, corrigidos e acrescidos de juros desta data.

6. Recurso conhecido e provido
.
7
. Deixo de condenar em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.